Tribunal: TCU
Processo: 018.591/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13055/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, I, e no art. 217, do RI/TCU e no art. 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, 'b', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a Sra. Maria Fernanda Campelo Maranhão ao pagamento da dívida a seguir discriminada aos cofres Fundo Nacional de Cultura em até 60 (sessenta) parcelas, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência indicadas até o efetivo recolhimento, e fixar o vencimento da primeira em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data de ocorrência 135.923,00 21/12/2007 1. Processo TC- Processo 018.591/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Fernanda Campelo Maranhão (XXX.517.819-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcelo Nogueira Miguel, representando Maria Fernanda Campelo Maranhão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.